Tribunal: TJDFT
Processo: 0704672-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704672-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALBANO PEDROSA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido antecipação da tutela recursal, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão que determinou o arquivamento da execução fiscal nos termos do art. 1o do Provimento no 13/2012 c/c art. 2o do Provimento no 47/2020 da Corregedoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. O agravante sustenta, em síntese, que o arquivamento é indevido, pois a execução fiscal foi ajuizada em 26/08/2002 para a cobrança de R$ 1.898,70 (sete mil cento e cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos), valor esse que, em 2012, certamente alcançava patamar superior ao previsto no Provimento 13/2012, publicado em 09/10/2012, que dispunha sobre o arquivamento de execuções fiscais de valores inferiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Afirma que atualmente o valor executado também supera o valor previsto no art. 2o do Provimento no 47/2020, de 22/01/2020, que autorizou o arquivamento das execuções fiscais, cujo valor da causa seja inferior a R$ 7.454,48 (sete mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e oito centavos). Por fim, requer: “(a) a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja determinado o prosseguimento da execução fiscal a que diz respeito este agravo, com a imediata determinação de citação do executado; (b) o provimento do presente agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão, sendo conferido regular prosseguimento ao feito”. DOS REQUSITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no parágrafo único do art. 1.015 do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Dispensado o recolhimento das custas, em razão da isenção legal do DISTRITO FEDERAL, nos termos do art. 4o, inc. I, da Lei 9.289/96 e do Art. 70, inc. I, do RITJDFT. DECIDO. Da Antecipação de Tutela Recursal Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, em face da decisão interlocutória que determinou o arquivamento da execução fiscal nos termos do art. 1o do Provimento no 13/2012 c/c art. 2o do Provimento no 47/2020 da Corregedoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nos termos da Lei de Execução Fiscal, especificamente no caput do art. 40, o Juiz suspenderá o curso da execução enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. Decorrido o prazo máximo de um ano sem que sejam encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos, conforme § 2o do mesmo artigo. Assim, se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato, de acordo com o § 4o do artigo supracitado. O art. 1o do Provimento no 13/2012, combinado com o art. 2o do Provimento no 47/2020, da Corregedoria do TJDFT, preconiza que serão arquivadas as ações de execução fiscal cujo valor da causa seja igual ou inferior a R$ 7.454,85 (sete mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), sem baixa na Distribuição. Confira-se: Provimento no 13/2012 Art. 1o. Determinar o arquivamento das ações de execução fiscal, em tramitação ou que vierem a ser ajuizadas, cujo valor seja igual ou inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem baixa no Cartório de Distribuição. § 1o O arquivamento determinado não significa extinção do feito, nem implica reconhecimento judicial de quitação da dívida, devendo ser restabelecida a execução quando por solicitação da Fazenda Pública ou do devedor para prosseguimento do feito. Provimento no 47/2020 Art. 1o. Atualizar monetariamente o valor estipulado no Provimento 13 de 9 de outubro de 2012, para arquivamento sem baixa das execuções fiscais. Art. 2o Fica autorizado, em cumprimento ao art. 2o do Provimento 13 de 9 de outubro de 2012, o arquivamento das ações de execução fiscal cujo valor da causa seja igual ou inferior a R$ 7.454,85 (sete mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), sem baixa na Distribuição. (grifamos) Portanto, verifica-se que a decisão impugnada, a priori, não contraria os parâmetros definidos pelo Provimento no 13, vez que o valor da causa é de R$ 1.898,70 (sete mil cento e cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos) o que não supera o limite de R$ 7.454,85 (sete mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e oito centavos), previsto para arquivamento da execução. Nem ao menos trouxe aos autos o valor consolidado do débito, o que impede a efetiva análise do montante atualizado da dívida como referência para análise da questão. Ante o exposto, não estando presentes os requisitos estabelecidos no Art. 300 do CPC, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do art. 932, inc. II e Art. 1.019, inc. I, ambos do CPC. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil., bem como para que preste as devidas informações. Sem contrarrazões, vez que não perfectibilizada a relação processual. Publique-se e intime-se. Brasília, 3 de março de 2021 19:33:21. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador